Tribunal: TJSP
Processo: 1046444-46.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046444-46.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONDOMÍNIO PRÉDIO SÃO FRANCISCO, é apelada/apelante DANIELA MÁRCIA
ALVARENGA GUASTELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo da ré e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046444-46.2015.8.26.0100 -Voto no 37.040
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 42a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTES/APELADOS: CONDOMÍNIO PRÉDIO SÃO FRANCISCO e
DANIELA MÁRCIA ALVARENGA GUASTELLI
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
EMENTA:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Ação de cobrança. Juízo de
procedência. Apelo da ré, desprovido, e recurso do autor, provido
em parte.
VOTO No 37.040
RELATÓRIO
Despesas condominiais, ação de cobrança julgada
procedente pela sentença de fls. 48/49, apelaram as partes.
Ordem de interposição, autor invoca melhor disciplina de
encargos de sucumbência, ainda a pleitear revogação de gratuidade judiciária
deferida à ré.
Ré, com matéria preliminar (ilegitimidade passiva ad
causam). No mérito, pugna pela improcedência da demanda.
Respostas recursais, a fls. 340/345 e 348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046444-46.2015.8.26.0100 -Voto no 37.040
3
FUNDAMENTAÇÃO
Titular de direitos sobre a unidade em débito (fls. 49/57),
correta a convocação passiva da ré, apelante.
Cotas de condomínio, suprimento que se impõe à
sobrevida do interesse coletivo, os valores postos em cobrança, oriundos de
rateio comum, não constam em desalinho com os pressupostos de correta
formação do crédito; principal e acessórios, com juros de mora incidindo das
datas de vencimento de cada uma das cotas inadimplidas, assim porque se trata
de obrigação em pecúnia, positiva e líquida (artigo 397, do Código Civil; artigo 12,
§3o, da Lei no 4.591/64).
Sucumbência
da
ré,
responde
pelas
despesas
processuais, nessa rubrica honorária de advogado do autor, aqui, com melhor
propriedade a incidir sobre o valor da condenação, devidamente atualizado,
mantida alíquota de dez por cento (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
Aspecto relacionado à gratuidade judiciária, nesta sede
sem melhor aporte de dados, a ensejar pretendida revogação, há que manter a
outorga, nada impedindo reencaminhar o pleito, oportunamente, em incidente
próprio, na instância da causa.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
da ré e dou provimento ao recurso do autor, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator